Tribunal: TJMT
Processo: 0011770-34.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO CC) – ÔNUS DA PROVA DO CONTRATANTE (ART. 373, II, DO CPC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS NO CURSO DO CONTRATO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Cobrança, condenando-os ao pagamento de saldo devedor oriundo de contrato de prestação de serviços. Os apelantes arguem preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e alegam a ocorrência de prescrição. No mérito, sustentam a exceção do contrato não cumprido, afirmando que os serviços não foram prestados adequadamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova testemunhal, configura cerceamento de defesa, verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança e determinar se a alegação de má execução dos serviços justifica o inadimplemento, à luz do ônus da prova e do princípio da boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz é o destinatário final da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos documentais dos autos, como o contrato e os comprovantes de pagamento, são suficientes para o deslinde da causa, autorizando o julgamento antecipado (CPC, arts. 355, I, e 370).
A pretensão de cobrança não se encontra prescrita, uma vez que o lapso temporal entre a celebração do contrato (2016) e o ajuizamento da ação (2019) é inferior aos prazos legalmente previstos (CC, arts. 205 e 206, § 5o, I).
Cumpre ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), não sendo a alegação genérica de má prestação do serviço suficiente para acolher a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) quando desacompanhada de prova robusta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador.
A realização de pagamentos parciais sem ressalva impede a posterior invocação da exceção do contrato não cumprido para justificar o inadimplemento, sob pena de violação à vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011770-34.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO PEREIRA MACHADO - CPF: 630.032.361-72 (APELADO), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (ADVOGADO), M A R SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.670.182/0001-57 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), RONIEVON MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.294.181-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO CC) – ÔNUS DA PROVA DO CONTRATANTE (ART. 373, II, DO CPC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS NO CURSO DO CONTRATO –
SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Cobrança, condenando-os ao pagamento de saldo devedor oriundo de contrato de prestação de serviços. Os apelantes arguem preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e alegam a ocorrência de prescrição. No mérito, sustentam a exceção do contrato não cumprido, afirmando que os serviços não foram prestados adequadamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova testemunhal, configura cerceamento de defesa
,
verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança
e
determinar se a alegação de má execução dos serviços justifica o inadimplemento, à luz do ônus da prova e do princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário final da prova,
competindo
-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos documentais dos autos, como o contrato e os comprovantes de pagamento, são suficientes para o deslinde da causa, autorizando o julgamento antecipado (CPC,
arts
. 355, I, e 370).

A pretensão de cobrança não se encontra prescrita, uma vez que o lapso temporal entre a celebração do contrato (2016) e o ajuizamento da ação (2019) é inferior aos prazos legalmente previstos (CC,
arts
. 205 e 206, § 5o, I).

C
umpre
ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), não sendo a alegação genérica de má prestação do serviço suficiente para acolher a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) quando desacompanhada de prova robusta.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

Recurso
não
provido.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador.

A realização de pagamentos parciais sem ressalva impede a posterior invocação da exceção do contrato não cumprido para justificar o inadimplemento, sob pena de violação à vedação do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP e RONIEVON MIRANDA DA SILVA JUNIOR contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança n. 0011770-34.2019.8.11.0004, ajuizada por FLAVIO PEREIRA MACHADO (substituído por seu ESPÓLIO), julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 346748434).

Nas
razões recursais
,
os apelantes

suscitam preliminar de cerceamento de defesa, argumentando a nulidade da sentença pelo indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal. Arguem, ainda, a prescrição da pretensão de cobrança, a falta de interesse de agir e a inépcia da inicial. No mérito, destacam que o autor ajuizou anteriormente reclamação trabalhista, a qual foi julgada improcedente quanto ao reconhecimento de vínculo empregatício, circunstância que, na ótica dos recorrentes, enfraqueceria a pretensão de cobrança. Alegam também que o recorrido exercia o cargo de vereador em município diverso, o que seria incompatível com a função de encarregado de obras. Postulam o provimento do recurso para anular a sentença ou julgar improcedentes os pedidos (id. 346748436).

Nas contrarrazões, o ESPÓLIO DE FLAVIO PEREIRA MACHADO refuta as preliminares, defendendo que a matéria é eminentemente documental e que não ocorreu a prescrição. No mérito, assevera que a prova dos autos confirma a prestação dos serviços e o inadimplemento dos réus, sendo irrelevante a discussão trabalhista ou o cargo eletivo do de cujus para a esfera cível. Pugna pelo desprovimento do apelo (id. 346748440).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O juiz é o destinatário final da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e a pertinência de sua produção para o deslinde da causa, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC). O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) mostra-se adequado quando a matéria controvertida pode ser solucionada apenas com a prova documental já
juntada
aos autos.

No presente caso, a controvérsia sobre a execução do contrato de prestação de serviços encontra-se suficientemente elucidada pelos documentos, como o próprio contrato e os comprovantes de pagamentos parciais. A prova testemunhal pretendida pelos Apelantes não teria o condão de infirmar a força da prova documental, especialmente pela ausência de qualquer notificação ou reclamação formal contemporânea à execução dos serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3 - Publicado em 20/06/2022

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00069522120148110002 - Publicado em 20/12/2025

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

Rejeito, pois, a preliminar.

Da Prescrição

A alegação de prescrição é igualmente improcedente. O contrato foi firmado em 2016 e a ação ajuizada em 2019. Seja pelo prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, CC) ou decenal (art. 205, CC), a pretensão não se encontra prescrita.

Do Mérito:

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, assim como o valor pactuado e o montante efetivamente pago. A tese defensiva dos apelantes centra-se na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), alegando que o autor/apelado não cumpriu suas obrigações como encarregado de obras.

Contudo, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia aos réus, ora apelantes, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, limitaram-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer documento, notificação ou outra evidência de que a prestação de serviços foi defeituosa ou não realizada. A simples menção de que o apelado exercia o cargo de vereador em outro município, desacompanhada de prova da incompatibilidade fática de horários, não serve para desconstituir o direito à contraprestação pelo serviço que, conforme os autos indicam, foi executado.

Os documentos juntados pelo autor, somados ao reconhecimento do período de trabalho e aos pagamentos parciais efetuados pelos próprios apelantes, formam um conjunto probatório coerente e suficiente para embasar a condenação. O inadimplemento do saldo de R$ 10.000,00 é, portanto, manifesto, assim como a incidência das cláusulas penais livremente pactuadas entre as partes.

A
propósito:

TJ-MT - 00029618920188110004 MT - Publicado em 10/02/2023

Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida (art. 373, do CPC). Na hipótese, a Apelante/Requerida não se desincumbiu do ônus de provar que os serviços foram executados com a qualidade que dele se espera, de maneira que, evidenciada a falha na prestação do serviço, deve ser condenada a indenizar o Apelado pelos danos causados.

A sentença, portanto, analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma adequada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026